Tribunal: TJBA
Processo: 8021010-75.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8021010-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE BARRA DO CHOÇA, VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL PELA DEFESA. EXAME PERICIAL
JÁ
REALIZA
D
O.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, Advogado, apontando como autoridade coatora a MM Juíza de Direito da VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA/BA, Dra. Lázara Abadia de Oliveira Figueira.

2.
Depreende-se dos autos que, no dia 21/02/2024, o Paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 147 e 213, caput, c/c art. 14, Inc. II, todos do Código Penal, sendo a prisão preventiva decretada em 28/02/2024.

3. Emerge, ainda, que no dia e hora mencionados supra, o
Paciente
prevalecendo-se da relação íntima (art. 5º, inciso II da Lei n. 11.340/06) adentrou o quarto de sua irmã e a surpreendeu ao subir sobre ela enquanto a vítima dormia, ao passo que dizia que a amava e ficaria com ela de qualquer jeito. Na sequência, assustada, a vítima conseguiu empurrar o Agressor e sair correndo, em seguida, relatou os fatos ao genitor de ambos.
Ato contínuo,
não se dando por satisfeito,
ainda
ameaçou ceifar a vida do seu genitor ao afirmar que arrancaria a cabeça dele quando estivesse dormindo.

4. O excesso de prazo para a formação da culpa deve ser analisado com base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade, considerando cada caso e suas particularidades, mostrando-se justificável o prolongamento do feito, no qual foi instaurado incidente de insanidade mental, que
já
se encontra
finalizado.

5. Na hipótese, a ação penal vem tramitando regularmente, aguardando a
finalização da instrução que se encontra próxima haja vista restar somente a oitiva de uma das vítimas
, não havendo se falar, pois, em mora desarrazoada imputável ao Juízo processante.

6. A
plicável, ainda, no presente caso, a Súmula nº
64
, do E. Superior Tribunal de Justiça: "Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela própria defesa".

7.
A douta Procuradoria de Justiça opinou através do Parecer de ID nº
82332926
, emitido pela Dr
a
.
Maria Adélia Bonelli
, pela
denegaç
ão da Ordem.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº

8021010-75.2025.8.05.0000
, em que figura como
impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia
,
em favor de
Bruno Rocha Gomes
,

apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Barra do Choça
/BA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer E DENEGAR
A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador,.

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04